Tribunal: TJSP
Processo: 2157701-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2157701-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram parcialmente
e, nessa extensão, julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por
Guilherme Vieira dos Santos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
2
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Guilherme Vieira dos Santos
Voto no 32.124
Revisão criminal
Tráfico de entorpecentes
Pleitos de
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente,
afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da
Lei
no
11.343/06

Inadmissibilidade

Pretendida
a
rediscussão e a reanálise de aspectos probatórios
Temas
analisados percucientemente em duas instâncias
Ação
revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante
novo, rescindir o julgado condenatório Via rescisória que não
pode ser manejada como se fora segunda apelação
Penas
inalteradas
Causa de aumento relativa ao envolvimento de
adolescente devidamente reconhecida na espécie, por meio de
documentos idôneos colacionados aos autos, não havendo se
cogitar de erro na aplicação das reprimendas Inteligência da
Súmula
74
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça

Irrescindível o decreto condenatório. Ação conhecida em parte
e, nessa extensão, julgada improcedente.
1.
Trata-se
de
Revisão
Criminal
aforada
por
Guilherme Vieira dos Santos, condenado inicialmente às penas de 6 (seis)
anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
3
mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/061.
Intimados da r. sentença, o Ministério Público e o
peticionário e interpuseram apelações, às quais, após regular processamento,
deu-se provimento, por votação unânime, pela 2a Câmara de Direito Criminal
(Relator: Des. Sérgio Mazina Martins, Revisor: Des. Alex Zilenovski e 3o Juiz:
Des. Luiz Fernando Vaggione), a fim de reconhecer a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 e alterar as penas para 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, à razão unitária mínima, de cujo v. acórdão foram intimadas as
partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares certidões2.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional, com
base nos artigos 621 e seguintes, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da
majorante relativa ao envolvimento de adolescente.
Processada a revisão, a cujos autos foram apensados
os da ação penal condenatória, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela improcedência dos pedidos nela contidos.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro judiciário.
Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é, como de todos
sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada,
1 - Fls. 168/173 dos autos da ação penal.
2 - Fls. 315 e 327 dos autos da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
4
para ser rescindida, há de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao
texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário Adélio Rosa da
Cruz Júnior foi processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes, porque, na data, horário e local indicados na denúncia,
juntamente com o adolescente Flávio Rezende Davi, portava, transportava e
trazia consigo, para fins de comércio, 113 porções de maconha, totalizando a
quantia de 306,2 gramas, 288 tubos plásticos do tipo eppendorf, contendo
69,1 gramas de cocaína e 27 embalagens plásticas com cocaína num total de
20,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Pois bem. A ação revisional, cognoscível em parte,
deve ser julgada improcedente.
Verifica-se, a priori, que o peticionário volta-se
contra o mérito do decreto condenatório, alegando inexistência de provas para
sua manutenção.
Na verdade, o que ele pretende é, sem nenhum
adminículo probante novo, reabrir a discussão em torno de temas apreciados,
à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, com nítido caráter de
infringência, em face de v. acórdão unânime, da relatoria do eminente
Desembargador Sérgio Mazina Martins.
Convém salientar, contudo, que não se presta a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
5
rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou reanálise
da prova
mormente com o escopo de ver prevalecer o subjetivismo da
Defensoria ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira segunda
apelação, sem qualquer amparo legal, como na espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável
que
a
decisão
condenatória
proferida
ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. (...). O objetivo da
revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou
ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.3
Assaz pertinente, também, igual orientação emanada
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
3 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
6
existente dos autos. (...)”(grifei).4
Bem a propósito, assim também tem decidido este
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em ambas
as fases
Pedido revisional que não encontra respaldo
nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não conhecido”.5
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória
com que nas entrelinhas acena a Defensoria
não constitui
fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da revisão criminal, a qual
exige, para o seu manejo, a existência de decisão condenatória manifestamente
contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal. E não se amolda a tal hipótese julgado condenatório
com base em provas supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v.
decisum em apreço está amparado em provas de todo convincentes e, portanto,
não se pode dizê-lo contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o legislador
só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o caso dos autos,
máxime em se considerando que há provas e foram farta e percucientemente
analisadas pelo douto juiz na r. sentença monocrática e por esta Corte de Justiça,
em sede de apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à unanimidade.
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal de
4 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
5 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
7
Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório ao
fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE
DAS
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não
obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou
toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade
das provas produzidas, transformando o pedido revisional
em recurso de apelação criminal. III. A expressão "contra
a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por
insuficiência ou precariedade da prova. Precedentes. IV.
Recurso provido.”6
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada na r. sentença monocrática, mantida, na íntegra,
pelo v. acórdão lavrado em face das apelações interpostas pelo Ministério Público
e peticionário:
“Realmente, embora a prova oral produzida pela acusação
decorra exclusivamente dos depoimentos daqueles dois
policiais militares, a mesma é idônea e digna de crédito,
seja porque corrobora a parcial confissão do denunciado,
seja
porque
todos
eles
afirmaram
expressamente
ao
6 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS, 5a
Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
8
magistrado que sequer se conheciam até a data dos fatos,
do que se conclui que não teriam qualquer razão para
injustamente
incriminá-lo,
criando
contra
Guilherme
Vieira dos Santos uma estória fantasiosa.
Por
outro
lado,
está
pacificado
o
entendimento
jurisprudencial no sentido que o depoimento dos policiais
é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de
prova contundente que o desmereça, fato inocorrente na
espécie.
E a se partir da premissa de que aqueles militares
relataram os fatos exatamente da forma em que ocorreram,
a autoria está bem demonstrada.
A uma, porque o réu se encontrava na posse de uma mochila
contendo 113 invólucros de maconha e 315 unidades de
cocaína, portanto, grande quantidade e variedade de
entorpecentes,
sendo
inimaginável
que
pudesse
ser
utilizados exclusivamente por uma pessoa.
A duas, porque tais entorpecentes estavam individualmente
acondicionados em pinos e invólucros, na forma que são
preparados à venda, o que consiste em mais um robusto
elemento de prova quanto à prática do comércio ilegal.
A três, porque o próprio denunciado, embora alegando que
estivesse apenas na posse de um cigarro de maconha e de
um pino de cocaína, admitiu ao magistrado que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
9
acabado de vender entorpecentes para cinco pessoas em
oportunidades distintas.
A quatro, porque admitiu trabalhar como “gesseiro” com
renda mensal de 400 reais, o que nos faz concluir que não
teria
condição
econômica
para
adquirir,
por
meios
lícitos, toda aquela quantidade de drogas, sugerindo que
a tenha recebido gratuitamente, para a venda comissionada.
A cinco, porque a alegação de flagrante forjado é mais
comum entre réus criminais e não veio respaldada por
qualquer prova produzida pela Defesa, que não se
desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do
Código de Processo Penal.
A seis, porque tem contra si uma condenação penal
definitiva por delito da mesma espécie, o que sugere que
teria mesmo aptidão moral para a prática dos fatos
narrados na denúncia.
Diante
de todas essas ponderações, está plenamente
demonstrado que os entorpecentes apreendidos em poder de
Guilherme Vieira dos Santos realmente se destinavam ao
consumo de terceiros, sendo de rigor a procedência da
pretensão punitiva.
Afasta-se, pois a tese de insuficiência de provas”.7
7 - Fls. 169/170 da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
10
Não se conhece da ação, portanto, no atinente ao
tema acima abordado.
De outro vértice, observa-se que a causa de aumento
referente ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa (art. 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06) apresentou-se respaldada não só pelos
depoimentos dos policiais, mas também pelos documentos colacionados aos
autos8, consistentes nos termos de declarações e compromisso e
responsabilidade e boletim de ocorrência, demonstrando que o comparsa Flávio
Rezende Davi possuía, de fato, dezessete anos ao tempo do ocorrido, sendo
incogitável, assim, o seu afastamento.
Cumpre destacar, a propósito, que a comprovação da
menoridade deve ser feita por documento hábil, nos termos do enunciado
normativo da Súmula 74 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Para
efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova
por documento hábil”.
E a referida Corte Cidadã, por sua vez, já se
pronunciou no sentido de que outros documentos, além da certidão de
nascimento, servem para tal finalidade, desde que dotados de fé pública:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B do ECA. PROVA DA
MENORIDADE.
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para efeitos
8 - Fl.s 10, 11, 26/29 e 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
11
penais, "a certidão de nascimento não é o único documento
válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto
a demonstrá-la o documento firmado por agente público
atestando a idade do inimputável, como a declaração
perante
a
autoridade
policial"
(AgInt
no
AREsp
852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2. No
caso, a qualificação feita perante a autoridade policial
é idônea para a comprovação da menoridade do adolescente
envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a
condenação do réu pela prática do delito previsto no art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento”.9
Logo, o termo de declarações perante a autoridade
policial e o boletim de ocorrência existentes nos autos são aptos à comprovação
in casu da menoridade do comparsa do peticionário.
Irrescindível, pois, o decreto condenatório.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de ausência probatória, pois não se amolda a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e mais, por
não ter a Defensoria demonstrado a existência de decisum condenatório
contrário à lei penal, no tópico relativo à pena, exsurge imperioso proclamar-
9 - AgRg no AREsp 1373991/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2157701-29.2019.8.26.0000 -Voto no 32.124
12
se, na parte conhecida, a improcedência10 da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente e,
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal aforada
por Guilherme Vieira dos Santos.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
10 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a edição/2a
tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2, p. 372) que, no caso
de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo do julgado, será "julga-se
procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no artigo 626 do Código de Processo
Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena
ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos
aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste na linguagem jurídica.